Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO

1. O prazo de 15 (quinze) dias para o Réu oferecer contestação será contado da data da audiência de conciliação, quando não houver autocomposição (art. 335, I, do CPC/15).

2. Conforme a jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.

3. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da condenação.

4. Apelação conhecida e não provida.